Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722847-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER CESAR MARTINS DA SILVA AGRAVADO: JULIO CESAR NEVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAUBER CESAR MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700481-72.2022.8.07.0003), ajuizada contra JULIO CESAR NEVES DE SOUZA. A decisão indeferiu o pedido de tutela antecipada em que o autor pretende a fixação de pensão mensal em seu favor, nos seguintes termos (ID 127893677): “Trata-se de pedido de tutela antecipada incidental para fixação de pensão mensal no importe de 1/4 do salário mínimo em favor do requerente. No presente momento, não revela possível o deferimento da tutela antecipada. Isso porque, a despeito da comprovação do dano, não estão presentes, ainda, os demais pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré e o nexo causal entre a conduta e o dano, os quais deverão ser demonstrados na fase instrutória. Asism, indefiro o pedido de tutela antecipada incidental. Cite-se a parte ré por Whatsapp no número (61) 9 8207-5696, bem como por AR nos endereços fornecidos pelos sistemas, caso ainda não diligenciados.” Em sua peça recursal o agravante afirma que participou do evento “Replay da Raica” organizado pela parte ré e, durante a festa, caiu e se lesionou. Informa que não recebeu os cuidados e socorro necessários e adequados e que não consegue desempenhar mais suas atividades laborais em razão de estar de cadeira de rodas. Assim, pugna o agravante, em caráter de urgência, que a ré lhe pague 1/4 do valor total da causa no intuito de ajudá-lo a manter sua própria subsistência. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Não houve recolhimento de preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos da origem se referem à ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada pelo agravante contra o agravado, no valor total de R$ 139.333,88. Em um juízo de cognição exauriente, há necessidade que seja apurada a responsabilidade pelo acidente a que o autor alega ter sofrido. No entanto, a questão demanda dilação probatória, o que não comporta a concessão da liminar pretendida. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, a fim de que a responsabilidade civil seja devidamente aferida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE ÔNIBUS. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas. 4. Considerando a natureza alimentar do pensionamento almejado em sede liminar, a irrepetibilidade do pagamento indica a possibilidade de irreversibilidade da medida ou de dano reverso, em caso de improcedência dos pedidos exordiais, 5. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (A07084407920178070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 29/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2022 16:36:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador